Tribunal: STF
Processo: HC 190829
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 591.907/SP (eDOC 3, p. 119/120).
    Busca-se, em suma, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a aplicação de medidas diversas da prisão caso seja necessário, a fim de que seja o paciente posto em liberdade.
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante insurge-se quanto à sua segregação cautelar. Contudo, apesar de estar preso cautelarmente por força de sentença condenatória, não acostou aos autos essa decisão judicial, documento indispensável para aferição da ilegalidade.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Sem prejuízo, comunique-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, com cópia do inteiro teor desta decisão e da petição inicial, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente